Tribunal: TJBA
Processo: 0559331-08.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0559331-08.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INALDO GONCALVES SOUZA e outros (2) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GAP. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ. PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, §4º DO CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA GAP, NO MESMO PERCENTUAL APLICADO AO SOLDO PELO ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 8889/2003. IMPOSSIBILIDADE. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. MATÉRIA JULGADA EM IRDR Nº 0006410-06.2016.805.0000 (TEMA 02) e IRDR 0011517-31.2016.8.05.0000 (TEMA 6) DO TJ/BA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0559331-08.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelantes, INALDO GONCALVES SOUZA e OUTROS, e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA . Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça